Tribunal: TJSP
Processo: 1004931-94.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ELÉTRICA. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Hipótese em que o produto até agora não foi entregue. Falha na prestação de serviços incontroversa. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ELÉTRICA. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Hipótese em que o produto até agora não foi entregue. Falha na prestação de serviços incontroversa. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00 para cada autor, que demandam com base em direito próprio. Razoabilidade no caso concreto. Pedido procedente. Sucumbência redimensionada. Recurso provido em parte.